Tribunal: TJSP
Processo: 1501037-28.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2012 a 2015 - Município de Barretos – Abandono da causa - Extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, §1o, do CPC/2015 – Processo Eletrônico – Intimação pessoal do município exequente, por meio do portal eletrônico, à luz do artigo 183, § 1° do CPC/2015 e da Lei no 11.419/2006 – Caracterizada inércia da

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2012 a 2015 - Município de Barretos – Abandono da causa - Extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, §1o, do CPC/2015 – Processo Eletrônico – Intimação pessoal do município exequente, por meio do portal eletrônico, à luz do artigo 183, § 1° do CPC/2015 e da Lei no 11.419/2006 – Caracterizada inércia da exequente – Sentença mantida – Apelo voluntário da municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501037-28.2016.8.26.0066 - Voto no 32480
Registro: 2020.0000601804
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501037-28.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelada RICARDO ALBERTO DE SOUZA FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501037-28.2016.8.26.0066 -Voto no 32480
2
Voto no 32.480
Apelação no 1501037-28.2016.8.26.0066
Comarca de Barretos/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de Barretos
Apelado: Ricardo Alberto de Souza Franco
EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de 2012 a 2015 -
Município de Barretos Abandono da causa - Extinção do feito,
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso
III, §1o, do CPC/2015 Processo Eletrônico Intimação pessoal
do município exequente, por meio do portal eletrônico, à luz do
artigo 183, § 1° do CPC/2015 e da Lei no 11.419/2006

Caracterizada inércia da exequente Sentença mantida Apelo
voluntário da municipalidade não provido.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
65/66, a qual extinguiu esta execução fiscal, sem resolução de mérito, nos
termos do artigo 485, inciso III, §1o, do CPC/2015, buscando a
municipalidade, nesta sede, a reforma do julgado, em suma, alegando que
não houve negligência por parte da municipalidade em dar andamento ao
feito, atribuindo a desídia ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula no
106 do C. STJ ou ao executado por não manter o seu cadastro atualizado
junto aos órgãos competentes, pugnando, ainda, pela necessidade de
intimação pessoal da parte, por meio de oficial de justiça, antes da
extinção por abandono da causa, nos termos do artigo 485, § 1o, do
CPC/15, mencionando jurisprudência sobre a matéria e daí postulando
pelo prosseguimento da execução fiscal (fls. 69/75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501037-28.2016.8.26.0066 -Voto no 32480
3
Recurso tempestivo, isento de preparo, não
respondido e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
A irresignação não comporta amparo.
Trata-se de cobrança do IPTU, referente aos
exercícios de 2012 a 2015, conforme demonstrado nas Certidões de Dívida
Ativa de fls. 02/06.
Após a realização de acordo de parcelamento (fl.
51), o Município realizou sucessivos pedidos de suspensão da execução
fiscal (fls. 51, 53, 55), tendo sido, em seguida, intimada para se manifestar
sobre o cumprimento ou não do acordo pelo executado (fl.56), mas
manteve-se inerte por período superior a 30 dias, conforme certificado em
02/10/2019 (fls. 59/60).
Ato contínuo, o d. Juízo “a quo” determinou nova
intimação, via portal eletrônico, da exequente, para se manifestar no prazo
de 5 dias, sob pena de extinção por abandono (fls. 61/62), mas, decorrido
o prazo, novamente a municipalidade deixou de se manifestar (fl. 65).
Na sequência, foi prolatada a r. sentença, a qual
julgou extinto este processo executivo, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso III, §1o, do CPC/2015, por abandono da
causa (fls. 65/66).
Nenhum reparo merece a r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501037-28.2016.8.26.0066 -Voto no 32480
4
Dispõe o artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC/2015
acerca da necessidade de intimação pessoal da parte interessada, para
suprir a falta no prazo legal, como segue:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe
incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§ 1.o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”
Ao contrário da tese levantada pela apelante, as
intimações feitas por meio do portal eletrônico são válidas, considerando-
se a Fazenda Pública pessoalmente intimada, nos termos do artigo 183,
§1o, do CPC/15 e artigo 5o, §6o, da Lei no 11.419/06:
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações
processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou
meio eletrônico.
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em
portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo,
inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para
todos os efeitos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501037-28.2016.8.26.0066 -Voto no 32480
5
Nesta senda, em que pese a Fazenda Pública ter
sido pessoalmente intimada, via portal eletrônico, deixou de dar
andamento ao feito por prazo superior ao limite permitido, e mesmo após
ter sido devidamente intimada para suprir a falta no prazo legal,
tampouco se manifestou, daí a correta extinção do processo por abandono
da causa.
Nesse sentido, seguem julgados deste Egrégio
Tribunal:
E. TJSP - “APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Insurgência
da Municipalidade contra o decreto de abandono processual
Descabimento Observância ao art. 485, III e § 1o, do CPC
Intimação por meio do portal eletrônico - Falta de manifestação
da exequente no sentido de dar andamento ao feito Intimação
eletrônica com efeito de intimação pessoal Inteligência do art.
183, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Federal no 11.419/06 -
Manutenção da r. sentença que se impõe - Recurso desprovido.”
(Apelação Cível no 1501223-17.2017.8.26.0066 - Comarca de Barretos - 18a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo j. 18.10.2019
DJ 18.10.2019 Relator Desembargador WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI)
aqui destacado - .
E.
TJSP
-
“APELAÇÃO
EXECUÇÃO
FISCAL
IPTU
Exercícios de 2012 a 2015 - Município de Barretos - Irresignação
do Município em face da extinção da execução fiscal, sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do
CPC/2015 - Intimação pessoal da parte, através do portal
eletrônico, para dar prosseguimento ao feito - Descumprimento -
Abandono da causa configurado Precedentes - Sentença mantida
Recurso improvido.” (Apelação Cível no 1501809-88.2016.8.26.0066 -
Comarca de Barretos - 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo j. 29.10.2019 DJ 30.10.2019 - Relator Desembargador REZENDE
SILVEIRA) aqui destacado - .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501037-28.2016.8.26.0066 -Voto no 32480
6
Assim, correta a extinção do processo, sem
julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, §1o, do CPC/15,
devendo a r. sentença recorrida ser mantida na íntegra.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
apelo
voluntário da municipalidade.
SILVA RUSSO
RELATOR